Tribunal: TJPA
Processo: 0861345-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861345-73.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO. ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Antibióticos do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação do Município de Belém, mantendo sentença que julgou procedente Ação Monitória fundada em fornecimento de medicamentos à Administração, com notas fiscais e comprovantes de entrega firmados entre 2014 e 2016.

2.

A parte embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e obscuridade na fixação dos honorários recursais, requerendo a devida integração do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil;
(ii) os honorários recursais arbitrados em 16% foram fixados conforme as faixas escalonadas do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, exigindo-se esclarecimento quanto à forma de aplicação do percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificou-se omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, reconhecendo-se que, por se tratar de obrigação líquida e vencida, a incidência se dá desde o vencimento da obrigação, e não da citação.
5. Também constatada obscuridade na fixação dos honorários recursais, por ausência de menção à observância do escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, especialmente relevante em ações contra a Fazenda Pública.
6. Embargos conhecidos e acolhidos, exclusivamente para, sem modificação do resultado do julgamento, esclarecer que: (a) Os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das obrigações, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397, do Código Civil; (b) O percentual de honorários sucumbenciais recursais fixado em 16% (dezesseis por cento) deverá observar as faixas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo aplicado proporcionalmente ao valor da condenação, conforme o escalonamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecimento dos pontos indicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Antibióticos do Brasil LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, mantendo, por unanimidade, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela empresa embargante.

Na origem, a Antibióticos do Brasil Ltda. ajuizou Ação Monitória, alegando que forneceu produtos ao Município de Belém, decorrentes do Pregão nº 163/2015 e Termo de Reconhecimento e Dispensa de Licitação nº 163/2014, com notas de empenho emitidas entre 2014 e 2016, que somadas perfazem o valor de R$ 1.253.330,98 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos). O pedido era para a expedição de mandado monitório, requerendo o pagamento da dívida acrescida de juros e correção monetária.

O Município de Belém, em resposta, apresentou Embargos Monitórios, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita, por entender que a cobrança havia sido baseada na apresentação de documentos unilaterais e que não havia comprovação da entrega dos produtos. No mérito, alegou que não haveria prova da efetiva execução dos serviços ou entrega dos produtos, conforme previsto nos artigos 373, do CPC, e 476, do Código Civil.

Em sentença, o Juízo de 1º grau rejeitou os Embargos, acolhendo os argumentos da Antibióticos do Brasil Ltda, reconhecendo que as notas fiscais e os comprovantes de entrega dos produtos eram suficientes para a constituição do título executivo. O Juízo também entendeu que a via eleita foi adequada, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a Ação Monitória contra a Fazenda Pública.

Nas suas razões de Apelação, o Município de Belém reiterou a inadequação da Ação Monitória, alegando que os documentos apresentados eram unilaterais e não suficientes para a cobrança do crédito, além de não haver comprovação da entrega dos medicamentos. Sustentou que a sentença violou os artigos 373, do CPC, e 476, do Código Civil, que exigem a comprovação da execução do contrato.

Em contrarrazões, a Antibióticos do Brasil Ltda defendeu a sentença, afirmando que a documentação apresentada comprovava a entrega dos produtos e o direito ao crédito, não havendo como falar em inadequação do procedimento monitório. Afirmou que as notas fiscais e os comprovantes de entrega foram assinados por prepostos do Município de Belém, sendo suficiente para a constituição do título executivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face ao julgamento, foram opostos Embargos de Declaração, onde a empresa embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora.

Argumenta que, tendo a dívida vencimento certo e sendo líquida, os juros deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil, e não a partir da citação. Aponta, ainda, obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais recursais em 16% (dezesseis por cento), em possível afronta aos §§ 3º e 5º do art. 85, do CPC, por ausência de detalhamento sobre a forma de incidência do percentual majorado conforme as faixas estipuladas legalmente.

Ao final, a embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos, para fins de aclarar os pontos suscitados e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, invocando, inclusive, o princípio da celeridade processual e a boa-fé objetiva.

Em contrarrazões, o Município de Belém sustenta que os embargos não preenchem os requisitos legais do art. 1.022, do CPC, pois visam rediscutir matérias já decididas pelo acórdão, sob o pretexto de omissão e obscuridade inexistentes. Argumenta que os embargos possuem caráter meramente infringente e não apontam vícios que ensejem a modificação do julgado. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o reexame da causa por meio de embargos declaratórios, reiterando a inexistência de qualquer mácula na decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro quanto (I) ao termo inicial de incidência dos juros de mora, afirmando que deveria ocorrer a partir do vencimento da obrigação e não da citação, conforme art. 397, do Código Civil; e (II) ao percentual de 16% (dezesseis por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais recursais, apontando obscuridade na aplicação dos critérios do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, quanto ao primeiro ponto, de fato subsiste omissão relevante. Conquanto o julgado tenha consignado, expressamente, que os juros moratórios incidiriam a partir da citação válida do devedor, nos moldes tradicionais da Fazenda Pública, deixou de se debruçar sobre o argumento da embargante de que, diante da natureza da obrigação — obrigação líquida e com vencimento certo, consubstanciada em fornecimento de bens materiais atestados por documentos idôneos, inclusive com reconhecimento tácito da Administração —, incide, no caso, a mora ex re, prevista no art. 397 do Código Civil.

No que tange aos juros de mora, segundo as diretrizes estabelecidas na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de seu termo inicial perpassa pelo exame sobre a natureza da responsabilidade da qual se origina a obrigação se contratual ou extracontratual , bem como sobre a liquidez do valor imposto pela sentença se a condenação é líquida ou não.

Assim, em suma, caso se trate de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. Com efeito, o Código Civil estabelece que:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera- se o devedor em mora, desde que o praticou.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 54, firmou entendimento de que:

Súmula nº 54, STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por sua vez, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deverá observar ou a data do vencimento da obrigação em caso de obrigação líquida (mora ex re ) ou a data da citação da parte no processo em caso de obrigação ilíquida (mora ex persona):

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Considerando que a dívida em questão está consubstanciada em notas fiscais de fornecimento de medicamentos e respectivos comprovantes de entrega, devidamente assinados por prepostos do Município de Belém, não há dúvida de que se trata de
obrigação líquida e com vencimento certo
, subsumindo-se, portanto, ao disposto no art. 397 do Código Civil.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas hipóteses de dívida líquida e vencida, os
juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação
, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A controvérsia retratada nestes autos já foi objeto de amplo debate pelos Tribunais Superiores, onde firmou-se o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora das verbas reconhecidas em ação monitória deve observar a data de vencimento da obrigação, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido. 2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF. 3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes . 4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ
AgInt no REsp 1778399/CE
, Rel. Min Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/05/2021) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora correm a partir de seu vencimento, não sofrendo alteração em virtude de sua cobrança por meio de ação monitória . 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, concluir que não houve a entrega das faturas, necessária para configurar o vencimento da obrigação, demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt no REsp 1774221/RJ
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma , DJe 11/06/2019)

De igual modo, quanto à correção monetária, tem-se que o termo inicial para sua incidência é a data do vencimento do título, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
)- AÇÃO MONITÓRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial para incidência da correção monetária na ação monitória é a data do vencimento do título, pois sua incidência se dá para manutenção do poder aquisitivo constante do título de crédito. Precedentes . Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência deste STJ. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ
AgRg no AREsp 401835/SP
, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2015)

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
.
ART . 397 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Com relação aos juros de mora, segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de seu termo inicial perpassa pelo exame sobre a natureza da responsabilidade da qual se origina a obrigação – se contratual ou extracontratual –, bem como sobre a liquidez do valor imposto pela sentença – se a condenação é líquida ou não; 2 .
Em suma, caso se trate de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, ao passo que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deverá observar ou a data do vencimento da obrigação – em caso de obrigação líquida (mora ex re)
– ou a data da citação da parte no processo – em caso de obrigação ilíquida (mora ex persona); 3.
A controvérsia retratada nestes autos já foi objeto de amplo debate pelos Tribunais Superiores, onde firmou-se o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das verbas reconhecidas em ação monitória deve observar a data de vencimento da obrigação
. Precedentes; 4. Sentença mantida, sem majoração dos honorários; 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0662408-55.2021.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 05/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)

Portanto, impõe-se o acolhimento
parcial
dos embargos para aclarar que os juros de mora, na hipótese dos autos, devem incidir
desde o vencimento das obrigações inadimplidas
, e não apenas a partir da citação.

No que diz respeito à obscuridade quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, também assiste razão à embargante. O acórdão limitou-se a indicar o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, sem detalhar se o referido montante deveria observar as faixas percentuais previstas no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, tampouco esclareceu se o percentual fixado representaria um adicional aos honorários anteriormente arbitrados ou um novo patamar cumulativo, conforme permite o § 11 do mesmo dispositivo legal.

A ausência de tais esclarecimentos pode, inequivocamente, dar ensejo a dúvidas na fase de cumprimento de sentença, seja quanto ao método de cálculo, seja quanto à compatibilidade do percentual fixado com as faixas legais escalonadas, especialmente em se tratando de condenação de valor elevado e de ente público, hipóteses em que a legislação processual impõe rigorosa observância aos limites máximos estabelecidos.

De fato, o § 5º do art. 85 do CPC impõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deverá observar os critérios estabelecidos no § 3º, tendo como base de cálculo o valor da condenação, e sendo aplicável o escalonamento proporcional. Assim, a ausência de especificação no acórdão pode tornar a sentença ambígua quanto à correta aplicação do título executivo judicial, o que se deve evitar por meio da devida integração da decisão.

Importante ressaltar que os Embargos de Declaração, neste caso, não visam à rediscussão do mérito, tampouco pretendem a alteração do resultado do julgamento, mas apenas a sua melhor compreensão e concretização, com vistas à efetiva segurança jurídica, à prevenção de controvérsias futuras e à fiel execução do título judicial, conforme preconiza o princípio da instrumentalidade do processo.

O art. 85, § 3º, do CPC, estabelece percentuais mínimos e máximos para a fixação de honorários, de acordo com o valor do proveito econômico, conforme faixas que vão desde até 200 (duzentos) salários-mínimos até acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, nos termos dos incisos I a V do referido parágrafo.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Dessa forma, constata-se a omissão quanto à correta aplicação do art. 85, § 3º, e seus incisos, do CPC, no caso em questão, impondo, o valor elevado da demanda, a aplicação dos percentuais previstos nas diferentes faixas, de modo que a fixação de honorários deve seguir a sistemática legal.

Esta Egrégia Corte de Justiça assim se manifestou em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047383-89.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, para, sem modificação do resultado do julgamento, esclarecer que:

(a) Os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das obrigações, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397, do Código Civil;

(b) O percentual de honorários sucumbenciais recursais fixado em 16% (dezesseis por cento) deverá observar as faixas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo aplicado proporcionalmente ao valor da condenação, conforme o escalonamento legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025